Tribunal: TJSP
Processo: 1030960-52.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÕES.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Sentença que extinguiu o feito com relação a um dos corréus e, quanto aos demais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a apresentação de documentos e a oitiva de uma testemunha após o trânsito em julgado.
APELOS DAS PARTES QUE NÃO DEVEM SER CONHECIDOS. Procedimento meramente homologatório, sem juízo valorativo. Descabe recurso da

Ementa:
APELAÇÕES.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Sentença que extinguiu o feito com relação a um dos corréus e, quanto aos demais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a apresentação de documentos e a oitiva de uma testemunha após o trânsito em julgado.
APELOS DAS PARTES QUE NÃO DEVEM SER CONHECIDOS. Procedimento meramente homologatório, sem juízo valorativo. Descabe recurso da decisão proferida em ação antecipatória que defere parte das provas requeridas, por força do expressamente disposto no artigo 382, §4o do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ e do TJSP, malgrado haver divergência doutrinária a respeito.
OBSERVAÇÃO quanto à necessidade, de ofício, de anulação da r. sentença. O juiz deve, neste tipo de ação, determinar a produção das provas que entenda serem merecedoras de colheita antecipada. Após referida dilação probatória, a sentença se limitará a homologar referida produção, sem proferir qualquer juízo valorativo. Se, contudo, não forem as provas apresentadas, em razão de recusa ou alegação de impossibilidade provinda dos requeridos, o procedimento se encerrará e as consequências serão analisadas inteiramente na ação principal. Não cabe aqui impor qualquer sanção ou penalidade, pois isso implicaria em juízo de valor a interferir na livre convicção do juízo responsável pelo julgamento da ação principal vindoura. Há mais. Indevido o sentenciamento antes da produção da prova ou sua definitiva recusa. Incabível se relegar a dilação probatória para depois da sentença e do seu trânsito em julgado. A sentença deve se limitar a homologar a colheita antecipada da prova realizada e não pode lhe preceder. Encargos da sucumbência não fixados ante a anulação da sentença. Recursos não conhecidos, com observação relativa à anulação de ofício da sentença.